Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. NÃO CONCEDIDOS OS PONTOS OFERTADOS PELO PROGRAMA DE FIDELIDADE A DESPEITO DO REGULAR CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS POR PARTE DO CONSUMIDOR: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PATENTE DESCASO DAS EMPRESAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual compensação dos danos extrapatrimoniais.
II. No caso concreto, o requerente, em razão de ação promocional das requeridas, faria jus ao recebimento de 433.400 pontos de programa de fidelidade. Para tanto, teria registrado, entre 09.9.2019 e 20.11.2019, oito protocolos perante as requeridas, e enviado “e-mails”. Por não ter logrado a resolução da controvérsia, pugna pela concessão dos pontos ofertados e compensação por danos morais.
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IV. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a fundamentar a reparação por danos morais, bem de ver que, no caso concreto, o patente descaso das empresas ultrapassa o limite do mero aborrecimento a subsidiar a pretendida condenação.
V. Com efeito, a compra foi efetuada em 18.7.2019, com a promessa de crédito das milhas em 30 dias (o que não ocorreu). O recorrente comprovou ao menos oito protocolos de reclamações perante à AZUL, e dois perante a VIA VAREJO. E, para poder solucionar o imbróglio, se viu obrigado a bater às portas do Judiciário (ação ajuizada em 10.3.2020), sendo que se viu privado, por mais de ano, do legítimo uso das milhas adquiridas (sentença prolatada em 20.9.2020).
VI. Para além do aludido descaso aos legítimos reclames da parte requerente, que ainda se viu afetada da sua dignidade jurídica de parte consumidora (contratualmente vulnerável), fixa-se em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor dos danos extrapatrimoniais (CC, art. 186 e 944), estimativa suficiente a compensar os incontestes constrangimentos experimentados, e sem fugir ao princípio da proibição de excessos.
VII. No mais, diante do provimento do recurso, ausente o interesse no que refere ao pleito de assistência judiciária gratuita, à míngua de condenação em verbas sucumbenciais, devidas somente pelo recorrente integralmente vencido.
VIII. Recurso conhecido e provido para condenar solidariamente a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS e a VIA VAREJO SA a pagarem a VICTOR TAKASHI SILVA TASHIRO, a título de reparação por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).